Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. SÚMULA 602 PELO STJ. PEDIDOS COINCIDENTES COM O DECIDIDO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS CAUSADOS. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
3. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que as Res figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. Nos termos da Súmula 602 pelo STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
5. Persiste a solidariedade entre a Construtora e a Cooperativa, visto que todos os envolvidos na relação de consumo respondem solidariamente pela reparação do dano, no caso, a restituição das quantias pagas pelo Apelado, nos termos do § 1o do art. 25 do CDC.
6. A Apelante não sucumbiu nos pontos recorridos, não se revelando qualquer interesse recursal desta na reapreciação dos pontos recorridos, visto que os pedidos da Apelante são coincidentes com o decidido pelo Juízo.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.